Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-75.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CAUTELAR DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPROVAÇÃO. FISHING EXPEDITION. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se na decisão de origem estão fundamentados os requisitos indispensáveis para o deferimento da cautelar de busca e apreensão e de quebra de sigilo telemático, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, e os indícios de autoria e materialidade da prática de crimes, pautados nos elementos de convicção até então angariados na investigação, não há falar no reconhecimento de nulidade da decisão por carência ou deficiência da fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Consoante o disposto no artigo 240, § 1o, “d” “e” “h”, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar quando for necessária a apreensão de instrumentos utilizados na prática do crime; for necessário descobrir objetos necessários à prova de infração e a colheita de qualquer elemento de convicção.
2.1 O caso envolve a investigação de possíveis condutas criminosas de corrupção passiva (art. 317, CP), associação criminosa (art. 288, CP), prevaricação (art. 319, CP) e inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP), com indícios de envolvimento de servidores do DER/DF com empresas ligadas ao setor de publicidade, sendo certo que a medida de busca e apreensão deferida na origem revelou-se razoável e proporcional para fins de aprofundamento das investigações do suposto grupo criminoso. Eventual indeferimento dessa medida cautelar na fase em que o feito se encontra poderia levar ao perecimento de certas provas, prejudicando o esclarecimento dos fatos e, até mesmo, prejudicando o interesse público em ver fatos criminosos apurados.
2.2. Demonstrado nos autos, pois, a presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora, deve ser mantido o deferimento da medida cautelar de busca e apreensão pleiteada com fundamento no interesse público para a investigação de delitos, sobretudo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade.
3. A jurisprudência do TJDFT e STJ afasta a alegação de “fishing expedition” quando a medida é amparada em indícios concretos, o que ocorre no caso em exame, em que as diligências visam esclarecer práticas específicas e o efetivo envolvimento da apelante.
4. A quebra de sigilo telemático, autorizada pelos arts. 22 e 23 da Lei 12.965/2014, é admissível quando há justificativa específica, delimitação temporal e indícios da prática delitiva, estando presentes todos esses requisitos no presente caso. O indeferimento da representação de quebra de sigilo telemático resultaria em ato inócuo o deferimento da busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos dos investigados.
5. O nosso sistema jurídico adota a chamada independência das instâncias administrativas, cível e criminal, de forma que uma mesma conduta pode ser considerada um ilícito de natureza civil, penal e administrativa. O arquivamento de processo administrativo para apurar, em tese, os mesmos fatos ora em análise, não tem qualquer repercussão na apuração dos fatos em âmbito criminal, em razão do princípio da independência ou autonomia entre as instâncias administrativa e penal.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.